Tribunal: TJSP
Processo: 2045493-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- Justiça gratuita - Embora entidade filantrópica, pessoa jurídica que celebra contrato de aluguel oneroso, tem condições, em tese, de arcar com as despesas do processo. Alegada hipossuficiência deve ser comprovada - Para desnaturar o que diz a lei, estendendo o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, deve haver fundamento pertinente, inexistente nos autos - Recurso não provido.